Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740678-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON ARAUJO DA FONSECA IMPETRANTE: VALERIA LEITE DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, ambos do CP, (homicídio tentado qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), teve a prisão convertida em preventiva, em 6.12.23, para garantia da ordem pública (ID 64408067 - p. 106/9). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 19.9.24, ao fundamento de que “o acusado foi devidamente pronunciado e a prisão foi mantida. Em suma, houve a prestação jurisdicional, não cabendo a reavaliação da prisão quando ainda pendente a análise de recurso em sentido estrito perante o e. TJDFT, a quem o feito foi encaminhado. No mais, inexiste qualquer argumento, tese, fato novo ou excesso de prazo que justifique a soltura do acusado” (ID 64408066 - p. 10). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Conquanto o paciente registre condenação por fatos anteriores, esses ocorreram há mais de dez anos. O paciente cumpria pena, no regime semiaberto, desde 13.9.21, sem cometer outros crimes. E, apesar da pronúncia, interpôs recurso em sentido estrito, por meio do qual pretende seja reconhecida a nulidade do referido ato processual. Aduz que não foram juntados aos autos da ação penal o laudo de exame de corpo de delito que comprovam as lesões sofridas pela vítima. E o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia – em 4.12.23, no Paranoá – DF, com vontade de matar, disparou arma de fogo contra o ofendido, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente -- o ofendido não foi atingido em região de letalidade imediata, o que possibilitou o socorro médico. O crime foi motivado por ciúmes, eis que o paciente suspeitou que sua ex-companheira mantinha relacionamento amoroso com o ofendido (ID 64408067 – p. 121/3). O paciente foi pronunciado por homicídio tentado qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. E a prisão preventiva foi mantida, ao fundamento de que “não bastasse a gravidade concreta do ocorrido, evidenciada pelo seu modo de execução, tem-se ainda que o episódio não é fato isolado na vida do sentenciado. W. ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes, inclusive por outro crime doloso contra a vida.” (ID 64408067, p. 269/71). Acrescentou o MM. Juiz que “o réu deixa claro que não possui condições de ser posto em liberdade, tampouco com a aplicação de medida substitutiva, devendo a sociedade ser resguardada de indivíduo que, por mais de uma vez, afrontou a paz social.” (p. 271). A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Não bastasse, o paciente registra condenações transitadas em julgado por crimes de homicídio qualificado e ameaça, bem como foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão qualificada e porte ilegal de arma de fogo, cujas condenações ainda não transitaram em julgado (ID 64408067 – p. 70/84). Além disso, cometeu a tentativa de homicídio quando cumpria pena no regime semiaberto (p. 78/84). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A alegação de que não comprovadas as lesões sofridas pela vítima demanda exame aprofundado de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. Contudo, prontuário de atendimento hospitalar demonstra que o ofendido foi atingido por disparo de arma de fogo (ID 64408067 - p. 233). De toda sorte, deve-se aguardar o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, que examinará essa e outras questões - nulidade da pronúncia - com maior profundidade. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa e trabalhava antes dos fatos, tais fatos, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva. Diante da gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -- e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Conquanto o paciente esteja preso preventivamente há aproximadamente 9 meses, foi pronunciado em 18.6.24 (ID 64408067 – p. 269/71), encerrando-se a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Aguarda-se o julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES